Tribunal: STF
Processo: ARE 1120422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Ação coletiva. Associação. Contrato de prestação de serviços. Honorários contratuais. Vinculação dos associados. 4. Tema 82 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. Distinção. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.